Tribunal: TJMT
Processo: 1018661-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018661-27.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), WELLYNTON RODRIGO ALVES PEREIRA - CPF: 069.949.931-32 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ALEJANDRO REINOR FARIA - CPF: 082.046.961-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO RAFAEL FIGUEIREDO SILVA - CPF: 039.120.611-73 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO JORDAO RIBEIRO ALVES - CPF: 061.157.521-32 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTEMBERGUE FRANCISCO SALES - CPF: 706.713.011-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
PARTICIPAÇÃO EM ESTRUTURA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CIRCUNSTÂNCIA APTA A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS DO ENVOLVIMENTO EM GRUPO CRIMINOSO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INVIABILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

“[...] A necessidade de interromper ou diminuir atuação de organização criminosa constitui fundamento para a prisão preventiva. [...]”

(STF - HC: 198347 ES 0048669-63.2021.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/06/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 28/06/2021)

A análise relativa à alegação de negativa de autoria e falta de provas acerca do envolvimento em grupo criminoso, demandaria dilação probatória incompatível com a via eleita do habeas corpus.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que decretou prisão preventiva do paciente
Wellynton Rodrigo Alves Pereira
, denunciado por integrar organização criminosa, crime tipificado no art. 2o, §4o, inciso I, da Lei n. 12.850/2013.

A impetrante sustenta constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, tendo em vista a ausência de fundamentação idônea a justificá-la, especialmente diante da ausência de provas acerca do envolvimento do paciente no crime a ele imputado, pois citado nas investigações como – vulgo “Preguinho” ou “Preguin” -, que foi mencionado nas conversas de supostos faccionados.

Alega que diante das condições favoráveis do paciente, que é primário, sem antecedentes criminais, possui endereço fixo, trabalho lícito no município de Araguaia, não oferecendo periculosidade à sociedade, tampouco a sua liberdade coloca em risco a ordem pública ou a aplicação da lei penal, são suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Pede a concessão definitiva da ordem, com a revogação da prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (Id. 178858656).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 180017169).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 180196155, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante sustenta constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva, diante da falta de fundamentação idônea, especialmente porque desconsiderou o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis e não restar demonstrada a periculosidade à sociedade, tampouco que a sua liberdade coloca em risco a ordem pública ou a aplicação da lei penal. Argumenta, ainda, que são suficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A ordem merece ser denegada
.

Segundo consta dos autos, no dia 10/03/2023 a Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, unidade do Município de Barra do Garças, representou pela prisão preventiva c/c busca e apreensão c/c afastamento do sigilo de dados telefônicos e quebra do sigilo bancário do paciente e de outros 8 (oito) investigados, em razão dos elementos informativos obtidos por meio de investigação que teve como base o exame de dados oriundos da apuração do crime de organização criminosa, originada a partir do aparelho telefônico de Alex Henrique Alves Santos, referente ao homicídio que vitimou Jeferson Custódio dos Santos, no dia 20/04/2021, na cidade de Pontal do Araguaia.

De acordo com os dados contidos no aparelho telefônico e através de diversos outros meios de investigação, dando continuidade a Operação Dez Mandamentos (cujas ações penais, oriundas das 1a e 2a fases da operação, tramitam na 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, Ação Penal 0008134-77.2018.8.11.0042 e Ação Penal 0028161-12.2019.8.11.0042, respectivamente), coletou-se informações a respeito das atividades criminosas, dos integrantes, da estrutura hierárquica, da ordenação, da divisão de tarefas e funcionamento da organização criminosa denominada “Comando Vermelho” nas cidades de Pontal do Araguaia e Araguaiana.

O juízo
a quo
após ouvido o Ministério Público, no dia 19/04/2023 acolheu a representação e decretou a prisão preventiva dos representados, por entender que estarem presentes o
fumus comissi delicti
consubstanciado nos documentos colacionados ao caderno investigativo, individualizando a conduta do paciente, por integrar a ORCRIM Comando Vermelho e atuar na venda de drogas na cidade de Araguaiana/MT, possuindo um ponto de venda de drogas em Pontal do Araguaia.

O mandado de prisão encontra-se pendente de cumprimento (informação do juízo
a quo
de Id. 180017169, datada de 24/08/2023).

Pugnado pela Defesa a revogação da prisão preventiva do paciente, o pedido foi indeferido, por decisão proferida no dia 26/05/2023.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e outros 8 corréus no dia 29/05/2023, que foi recebida em 20/06/2023.

Pois bem.

Não obstante as alegações da impetrante, o juízo de primeiro grau apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a manutenção da prisão do paciente, calcada na garantia da ordem pública, a fim de não só evitar que o agente persista na prática criminosa, como também para “
acautelar o meio social e a credibilidade da justiça em face da repercussão do crime e de suas peculiaridades
”.

Além disso, a decretação da prisão preventiva se pautou no reconhecimento da existência do crime de organização criminosa e nos fortes indícios de autoria, representados pelo relatório policial confeccionado a partir de extração de celular, obtidos pelo deferimento da quebra de sigilo de dados telefônicos/telemáticos, que traz farto conteúdo acerca da Organização Criminosa denominada Comando Vermelho nas cidades de Pontal do Araguaia/MT e Araguaiana/MT, especificando a atuação dos representados, dentre eles o paciente, como sendo o responsável por promover diretamente e mediante associação a outros agentes, o comércio ilícito de drogas na cidade de Araguaiana, na qualidade de “irmão lojista”.

Sobre a conduta delitiva do paciente, extrai-se da representação da prisão preventiva:

“[...] Após ações de inteligência, por meio de obtenção de informações com colaboradores foi possível identificar que a pessoa que utiliza o vulgo “Preguinho” trata-se de Wellynton Rodrigo Alves Pereira.

Inclusive, por meio de ações de inteligência foi possível identificar que o vulgo “Preguim” é padrinho do vulgo “Nego Pão” no ingresso na ORCRIM Comando Vermelho.

Ainda na análise, em uma conversa no aplicativo WhatsApp, entre Geovana e o vulgo “Niterói”, ela solicita o número do vulgo “Preguin”.

Em relação a tal solicitação, observe que é utilizado a expressão “mano Preguin” (sic). Neste contexto ratifica-se que os integrantes da ORCRIM Comando Vermelho se auto intitulam irmãos, com isso usam o termo “mano”, no caso a mensagem enviada usa a expressão “...mano Preguin”, deixando claro que ele é “irmão”, portanto ele integra a ORCRIM Comando Vermelho.

Destaca-se também, que como resultado da presente análise, notadamente, nas imagens 23 e 24, fica evidenciado que o vulgo “Preguinho” é integrante da ORCRIM Comando Vermelho e atua na venda de drogas na cidade de Araguaiana. Tal comprovação é obtida com base nos termos utilizados nas imagens 23 e 24, eis que vulgo “Preguim” é identificado como “irmão”, portanto integrante do CV na cidade de Araguaiana e também é identificado como “lojista”, ou seja, é possuidor de um ponto de venda de droga na cidade de Araguaiana.

Com o exposto, não restam dúvidas de que o vulgo “Preguim” é Wellynton Rodrigo Alves Pereira e integra a ORCRIM Comando Vermelho existente da cidade de Araguaiana e é responsável por uma “boca de fumo” naquela cidade, portanto atua no tráfico de drogas.

Ademais, contemporaneamente, foi apurado por meio de diligências que, atualmente ele continua vendendo drogas na cidade de Araguaiana e atua nos interesses do Comando Vermelho e que ele teria dado apoio aos autores do homicídio do vulgo “GÊ” (Id 178562151 – pág. 38-39).

Assim, se a representação descreve de maneira pormenorizada a gravidade dos delitos atribuídos ao paciente e o
modus operandi
do grupo criminoso a que, em tese, ele pertence, a denotar o risco que a sua liberdade representa para a ordem pública, não há falar em ilegalidade da decisão que acolhe o pedido e decreta a prisão preventiva.

No mesmo sentido manifestou o douto Procurador de Justiça, ao consignar que: “
Não se pode perder de vista que, tratando-se de investigação de graves crimes cometidos supostamente no âmbito de organização criminosa, que é crime de perigo, autônomo, de natureza permanente, cuja objetividade jurídica é a paz social, a decretação da prisão dos suspeitos se impõe como uma necessidade emergente do risco natural da perpetração dos crimes-fim
”.

A corroborar tal regramento, trago a colação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA O DECRETO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CESSAÇÃO DA ATIVIDADE DO GRUPO CRIMINOSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte entende que, "para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime [...]
" (HC n. 362.042/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 20/9/2016). 2. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 3.
Na hipótese, a custódia cautelar está adequadamente motivada na garantia da ordem pública e na necessidade de cessar atividade criminosa, tendo em vista que o acusado é apontado, em tese, como integrante de uma organização criminosa, intitulada R.D.K, especializada em crimes de homicídios, tráfico ilícito de entorpecentes, comércio e porte ilegal de armas de fogo, receptação dolosa e adulteração de sinal identificador de veículos automotores. De acordo com os diálogos interceptados, o paciente teria a função de transportar armas fornecidas e armazenadas por outro acusado. 4. Encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que o modus operandi e a periculosidade demonstrada por associação criminosa constituem motivação idônea à decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código Penal. 5. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que "[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" ( HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rela. Mina. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009). 6. Pelos mesmos motivos acima delineados, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
7. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no HC: 740596 SE 2022/0135187-4, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022) (destaquei)

Ademais, se a decisão propalada se pautou na necessidade do resguardo da ordem pública, afiguram-se insuficientes no caso em comento a aplicação das cautelares alternativas.

A corroborar tal regramento, trago a colação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, ‘a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva,
bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
’ (HC n. 382.398/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 11/9/2017).”
(RHC 121.045/GO, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 17.2.2020) (destaquei)

Importante destacar que a apreciação do envolvimento do paciente ou não nos delitos em tela, demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita do
habeas corpus
, no qual não se admite dilação probatória.

A propósito, eis o teor do Enunciado Orientativo no 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Ademais, como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, verifica-se das informações que o paciente encontra-se foragido, o que já
é suficiente para autorizar a decretação da prisão preventiva para fins de assegurar a aplicação da lei penal.

A propósito, eis o enunciado n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

Por fim,
é pacífico o entendimento de que eventuais atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistente nos autos os requisitos da medida excepcional.

Nesse sentido, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Por derradeiro, ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023